Tribunal: TJSP
Processo: 1000302-72.2019.8.26.0575
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1000302-72.2019.8.26.0575/50000 - São José do Rio Pardo - Voto no 18.244-D
1
Registro: 2020.0000997195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000302-72.2019.8.26.0575/50000, da Comarca de São José do Rio Pardo, em
que é embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, é
embargado LUIZ GABRIEL LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1000302-72.2019.8.26.0575/50000 - São José do Rio Pardo - Voto no 18.244-D
2
Embargos de Declaração no 1000302-72.2019.8.26.0575/50000 (Digital)
Embargante: Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo
Embargado: Luiz Gabriel Lopes
Comarca: São José do Rio Pardo
2o Juiz: Des. Ferreira Rodrigues
Voto no 18.244
Ementa:
Embargos
de
declaração.
Ausência
de
omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão. Recurso rejeitado.
Os embargos de declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 157/162 que deu parcial provimento ao recurso para julgar
parcialmente procedente a ação e reconhecer o direito do autor ao
recebimento do adicional de insalubridade em relação ao período não
prescrito.
A Prefeitura de São José do Rio Pardo persegue efeito
infringente no recurso ao argumento de impossibilidade de atribuição de
efeito retroativo ao laudo pericial. Alternativamente, pretende que os ônus
sucumbenciais fixados sejam idênticos aos fixados em favor do autor.
É o relatório.
Os embargos não podem ser acolhidos.
O julgado anotou que a conclusão do laudo pericial indica
que o autor esteve sujeito a trabalho em condições insalubres no período
não alcançado pela prescrição.
Assim, não se trata de conferir efeito retroativo ao laudo,
de acordo com o entendimento do C. STJ no Pedido de Uniformização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1000302-72.2019.8.26.0575/50000 - São José do Rio Pardo - Voto no 18.244-D
3
Interpretação de Lei no 413/RS, mas sim de reconhecer o exercício da
atividade insalubre no período expressamente indicado no laudo pericial.
Por outro lado, a verba honorária foi fixada com
moderação, considerada ainda a base de cálculo adotada para a verba.
Logo, não há irregularidade a ser sanada, recusando-se o
propósito infringente pretendido.
Registre-se, por fim, que a matéria se encontra
prequestionada nos termos do artigo 1.025 do Novo CPC.
Pelo exposto, o voto é pela REJEIÇÃO dos embargos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator